Tribunal: TJBA
Processo: 0568556-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568556-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VALFREDO OLIVEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, LUCAS MACEDO SILVA, GUSTAVO NUNES IVO

APELADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. OSTEOMIELITE APÓS CIRURGIA ORTOPÉDICA. HOSPITAL PARTICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. LAUDO PERICIAL QUE INDICA ASSOCIAÇÃO ENTRE INFECÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DE PROTOCOLOS DE ASSEPSIA PELO HOSPITAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 30.000,00. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configura-se relação de consumo entre paciente e hospital privado, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a responsabilidade objetiva da instituição de saúde, conforme art. 14 da Lei nº 8.078/90.

2. Comprovada a ocorrência de infecção por bactéria associada ao ambiente hospitalar (MRSA) após procedimento cirúrgico, e não tendo o hospital comprovado a adoção das medidas específicas de controle de infecção hospitalar, impõe-se o reconhecimento do defeito na prestação do serviço,

3. O laudo pericial indicou a associação entre a infecção bacteriana (MRSA) e o procedimento cirúrgico realizado no ambiente hospitalar, não afastando a presunção de falha na prestação do serviço, especialmente diante da ausência de documentos comprobatórios de adoção de medidas eficazes de prevenção e controle de infecção.

4. Em hipóteses como a presente, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6.º, inc. VIII, do CDC, cabendo à instituição hospitalar demonstrar a regularidade de sua atuação, o que não ocorreu nos autos.

5. Dano moral configurado diante do sofrimento físico e psicológico decorrente de reinternação hospitalar, uso prolongado de antibióticos e persistência da infecção óssea.

6. Indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença reformada. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0568556-86.2017.8.05.0001, em que é apelante
Valfredo Oliveira Machado
e apelada
Promédica – Proteção Médica a Empresas S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 09 de dezembro de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25